Tribunal: TJDFT
Processo: 0005502-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005502-86.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CELSO DE PAULA SOUZA, ESPOLIO DE MARLENE SA DE PAULA SOUZA, ESPOLIO DE HOMERO DE PAULA SOUZA REP. P/ ANNA CLAUDIA DE PAULA SOUZA, ANNA CLAUDIA DE PAULA SOUZA AGRAVADA: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo ESPÓLIO DE HOMERO DE PAULA SOUZA, rep. por ANNA CLÁUDIA DE PAULA SOUZA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alega usurpação da competência do STJ por esta Corte, bem como afirma que é inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018